Tribunal: TJPA
Processo: 0068321-38.2015.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0068321-38.2015.8.14.0021

APELANTE: WESLEY CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
art. 157, § 2º, e §2°A, I, c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA FIXADA – PLAUSIBILIDADE – VETORES JUDICIAIS INIDÔNEOS. AFASTAMENTO.READEQUAÇÃO DA PENA AO PATAMAR MINIMO. PEDAGOGIA DAS SUMULAS 17 E 19 DO TJPA.
QUANTUM
REDIMENCIONADO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Nesse contexto, conveniente observar que o juízo deveria ajustar os fundamentos da consideração negativa dos vetores judiciais, dentro das balizas do art. 59 e 68 do CPB. Dito isso, fixou a pena base em 05 anos de reclusão e pagamento de 90 dias multa para cada crime, para isso, elegeu como desfavoráveis os moduladores judiciais da culpabilidade, conduta social e motivos do crime, em fundamentação inadequada. Dessa forma, na esteira do douto parecer ministerial, inevitável operar-se ao afastamento dos vetores desfavoráveis, com o consequente redimensionamento da pena base ao patamar mínimo;

II -
Recurso conhecido e provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

WESLEY CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA, condenado às penas de
10 (dez) anos de reclusão em regime inicial FECHADO, e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, e §2°A, I, c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara única da Comarca de Igarapé Açú/PA.

A defesa do apelante asseverou pel
a redução da pena, com base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade (ID 17001218).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 17001221),
pelo improvimento do recurso interposto. Todavia, nesta Superior Instância, o Procurador Hezedequias Mesquita da Costa, se alinhou ao pleito defensivo, propondo o afastamento dos vetores inidôneos da culpabilidade, conduta social e motivos do crime por ausência de fundamentação (ID 17255500).

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no
dia 20 de agosto de 2015, por volta das 201130min, os acusados Wesley e André, mediante grave ameaça exercida por uma arma de fogo, tomaram de assalto a vítima Sara de Paula Oliveira Lopes, e subtraíram deste seu telefone celular. Após ação, empreenderam fuga. Ainda no mesmo dia, por volta das 21 horas, os denunciados referidos subtraíram o telefone celular de outra vítima, o Sr. Madson Sebastião Silva Souza, enquanto este trafegava em via pública, no bairro São Cristóvão, nesta cidade de Igarapé-Açú, os dois estavam portando uma arma de fogo. As vítimas acionaram a PM, que após realizar buscas, localizou a motocicleta utilizada no roubo em frente ao dendezal, no bairro Bom Jesus, sendo que o indiciado André Ribeiro ao avistar a guarnição tentou fugir para o quintal do seu vizinho, porem foi detido policiais. No momento em que ele tentou empreender fuga jogou os dois celulares subtraídos das vítimas para o quintal do seu vizinho, os quais foram encontrados pela polícia. Segundo a denúncia, na residência onde os acusados estavam, foi encontrado no chão da casa 20 (vinte) petecas, o equivalente a 3,920g da substancia entorpecente conhecida por cocaína, conforme laudo toxicológico provisório, além de uma arma de fogo de fabricação caseira, dentro da residência ainda estavam os indiciados Wesley e Edmilson, além de outro indivíduo que empreendeu fuga. Na delegacia, as vítimas reconheceram sem titubear os indiciados André e Wesley. Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelos cometimentos dos crimes do art. 157, § 2'. incisos 1 e 11 c/c art. 71, ambos do Código Penal, e art. 33 c/c art. 35, da Lei n'. 11.343/2006.

Diante dos fatos,
após o encerramento da
instrução, WESLEY CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA, foi ao final condenado às penas de
10 (dez) anos de reclusão em regime inicial FECHADO, e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, e §2°A, I, c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro. Irresignado com o pleito condenatório,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA VIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

A combativa defesa advogou a tese única de
redução da pena, com base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesses termos, razão assiste a defesa.

De início, conveniente asseverar que a
ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não seria uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime ( AgRg no HC 188.873/AC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 16/10/2013) ( AgRg no REsp n. 1592428, Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 05.05.2016).

Nesse contexto, prudente observar que o juízo deveria ajustar os fundamentos que considerou negativa dos vetores judiciais, dentro das balizas do art. 59 e 68 do CPB. Dito isso, o juízo fixou a pena base em 05 anos de reclusão e pagamento de 90 dias multa para cada crime, para isso, considerou como desfavoráveis os moduladores judiciais da culpabilidade, conduta social e motivos do crime, da seguinte forma:

(...) Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado A culpabilidade do acusado é grave, pois de forma dolosa, teve a ideia de
praticar os dois crimes, usando arma de fogo com grande audácia, subtraindo bens de duas vítimas sendo fundamento para fixar a pena acima do mínimo Sua conduta social consta como desregrada, sempre envolvido em atividades criminosas, responde a diversos processos de diversas naturezas, roubo, contra o sistema nacional de armas. em diversas comarcas, já com algumas condenações. Não houveram consequências materiais, já que os celulares foram recuperados. Quanto à personalidade, não há nos autos elementos para aferir. Os motivos que levaram o denunciado a delinquir, foi o interesse em obter vantagem indevida para adquirir drogas para consumo, o que deve ser desestimulado, pois não se trata de motivo social e moralmente proveitoso. circunstância desfavorável. As circunstâncias são normais a esta espécie de delito. O comportamento da vítima em nada influenciou para a produção do evento delituoso. O Acusado confessou os crimes. Nesse contexto e observadas as diretrizes do art. 68 do mesmo código, observando as circunstâncias desfavoráveis, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo: Pelo crime de Roubo: 1) fixo a pena-base privativa de liberdade em 05 (cinco) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, para cada crime (...).

Como se pode observar o magistrado considerou os vetores da culpabilidade, conduta social e motivos do crime como desfavoráveis ao recorrente, mas assentou em razões inidôneas. Nesse diapasão, prudente anotar que
analisando as circunstâncias judiciais, constatou-se que o juízo claudicou nas argumentações, pois deveria apresentar fundamentações idôneas, ou seja, especificar as razões que ensejaram cada valoração, sendo vedada, dessa maneira, considerações abstratas e genéricas.

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Na espécie, o juízo se utilizou de
elementos inerentes ao tipo penal para negativar o vetor da culpabilidade, contrapondo as orientações da sumula 17 e 19 do TJPA.

Súmula nº 19 (Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento
da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21

Do mesmo modo, ao negativar o modulador da conduta social, se verificou a inexistência de condenação com trânsito em julgado, segundo a sumula 44 do STJ:

É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base. Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente" (AgRg no HC n. 462.299/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021).

Ademais, o aludido vetor, deveria remeter ao
papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, além de outros grupos sociais. Nucci pondera que "o magistrado precisa conhecer a pessoa que está julgando, a fim de saber se merece uma reprimenda maior ou menor" (In
Código Penal
Comentado , São Paulo: RT, 2009, p. 397-398).

Por fim, o juízo considerou desfavorável os motivos do crime, em fundamentação inadequada, que não permite o incremento da pena, pois para Luiz Regis Prado:

“Motivos [-] são fatores determinantes ou causas de alguma coisa. Consistem nos antecedentes psicológicos do ato volitivo. São toda a soma de fatores que integram a personalidade humana e são suscitados por uma representação cuja ideomotricidade tem o poder de fazer convergir para uma só direção dinâmica todas as nossas forças psíquicas. Não se podem confundir os motivos que impulsionam a conduta (atuar ou omitir) do agente, dos elementos e circunstâncias que caracterizam o próprio tipo penal. Assim, não se confundem motivo (por exemplo, motivo egoístico, motivo racista, motivo discriminatório, motivo torpe) e elemento subjetivo do injusto (por exemplo, determinado fim de agir – para si ou para outrem)”. (PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral: volume 3, Consequências Jurídicas do Delito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 61).

Nesse cenário, p
ara fiel observância aos princípios da proporcionalidade, individualização da pena e motivação das
decisões judiciais, onde as circunstâncias judiciais deveriam ser sopesadas com base em fatos concretos contidos nos autos e de forma objetiva, sendo necessário a fundamentação de todos os vetores negativados de maneira aderente aos fatos constantes dos autos, não se utilizando da generalidade e abstração. Nesses termos, após análise do art.
59
do
Código Penal
e com supedâneo no douto parecer ministerial na condição de
Custos Legis
, de rigor, afastar os vetores negativados na origem, redimensionando a pena base fixada ao patamar mínimo, ou seja, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, seguindo-se nos demais termos avençados no
decisum
em análise.

Na segunda fase da dosimetria, não concorreram circunstâncias agravantes, mas a atenuante da confissão (art. 65, III “d” do CPB, a qual não provocou qualquer repercussão na pena provisória, devido a intransponibilidade da sumula 231 do STJ. Na terceira fase, não se observou causas de diminuição de pena, sendo aplicável o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, pois concorrem simultaneamente causas de aumento de pena previstas no § 2º, II e no § 2º A, I do artigo 157 do Código Penal. Trata-se de ocorrência de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal com patamares de majoração diversos (§ 2º 1/3 até a 1/ 2 e § 2º A, 2/3), razão pela qual a escolha deverá recair na causa que mais aumente a pena, no caso 2/3 (§ 2º -A do art. 157 do CP). Por conseguinte, apura-se o resultado de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Não há outra causa especial, que possa fazer oscilar os limites acima, torno-os definitivos nesse momento para cada crime.

Quanto a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP, considerando tratar-se de dois crimes, o juízo incrementou na metade, ou seja, 10 anos de reclusão e pagamento de 24 dias multa, a qual tornou-se definitiva devido a não incidência de outras causas modificadora de pena. O regime inicial de cumprimento da pena remanesce o FECHADO (art. 33, §1°, a e §2°, a, do CP)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe provimento, seguindo WESLEY CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA, condenado às penas de
10 (dez) anos de reclusão em regime inicial FECHADO, e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, e §2°A, I, c/c art. 71 do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2024